Tribunal: TJBA
Processo: 8002823-82.2026.8.05.0000
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002823-82.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: ROBSON DA SILVA SANTOS Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU NÃO LOCALIZADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO (ART. 366, CPP). PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICADA MEDIDA CAUTELAR ATÍPICA (SUSPENSÃO DE CPF). ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva de Réu Denunciado por roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, CP) e adulteração de sinal de veículo (art. 311, CP). O réu, não localizado para citação pessoal, teve o processo suspenso nos termos do art. 366 do CPP. O juízo de origem substituiu a prisão pela suspensão temporária do CPF do acusado como medida cautelar atípica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a evasão do réu e a suspensão do processo pelo art. 366 do CPP, somadas ao risco de reiteração delitiva, autorizam a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a ordem pública; e (ii) determinar se é lícita a aplicação de medida cautelar atípica de suspensão de CPF no processo penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A não localização do acusado, após o esgotamento dos meios de citação pessoal, aliada à existência de outras ações penais em curso por delitos patrimoniais e violência doméstica, evidencia o risco à aplicação da lei penal e à ordem pública, justificando a segregação cautelar nos termos do art. 312 do CPP. 4. A fuga ou a ocultação deliberada do distrito da culpa frustra a finalidade do processo e a aplicação da sanção penal, não se tratando de mera presunção, mas de constatação fática que autoriza a prisão preventiva conforme jurisprudência consolidada do STJ. 5. O sistema de medidas cautelares no processo penal é regido pelo princípio da legalidade estrita e da tipicidade, sendo o rol do art. 319 do CPP taxativo. Inexiste poder geral de cautela que permita ao magistrado criar restrições de direitos não previstas em lei. 6. A suspensão do CPF configura medida desproporcional e sem amparo legal, assemelhando-se a uma "morte civil" por impedir atos básicos da vida civil e laboral, violando a dignidade da pessoa humana e o devido processo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para decretar a prisão preventiva do recorrido e, de ofício, afastar a medida de suspensão do CPF. Tese: "1. A evasão do réu, que impossibilita a citação pessoal e motiva a suspensão do processo (art. 366, CPP), aliada a indícios de reiteração criminosa, fundamenta a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a ordem pública. 2. É ilegal a imposição de medida cautelar atípica não prevista no rol taxativo do art. 319 do CPP, como a suspensão de CPF, por violação ao princípio da legalidade e da tipicidade processual." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: · Código Penal, art. 157, § 2º, I e II; art. 311. · Código de Processo Penal, arts. 3º, 282, 312, 319 e 366. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: · STF, HC nº 188.888/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 06.10.2020. · STJ, HC nº 419.183/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018. · STJ, RHC nº 46.003/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.05.2016. · TJBA, RSE nº 0511355-43.2018.8.05.0150, Relª. Desa. Inez Maria Brito Santos Miranda, Segunda Câmara Criminal, j. 30.06.2022 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 8002823-82.2026.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, tendo por Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, Recorrido, ROBSON DA SILVA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida e decretar a prisão preventiva de ROBSON DA SILVA SANTOS, afastando, de ofício, a medida cautelar atípica de suspensão do CPF, nos termos do voto do Relator.